Tribunal: TJES
Processo: 0031661-43.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031661-43.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BARBARA SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL.
FURTO QUALIFICADO
.
AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. MULTIRREINCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA.
MAUS ANTECEDENTES
.
C
ONDUTA SOCIAL
.
REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula nº 511, é “possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

2. Não se observa a primariedade do agente, ante a existência de diversas condenações transitadas em julgado, sendo oito delas relativas, igualmente, a crimes contra o patrimônio, devendo ser afastado o privilégio reconhecido pelo Juízo
a quo
.

3. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio. Jurisprudência STJ.

4. O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o réu cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes STJ. (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da Sentença proferida, às fls. 343/346, pelo Juízo da 10
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou a apelada BÁRBARA SOARES DOS SANTOS pela prática do crime de furto previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, reconhecendo o disposto no §2º do mencionado artigo de Lei, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 351/354-verso, nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, no curso da ação penal, verificaram a correta filiação da apelada, diversa da constante na denúncia, sendo, portanto, reincidente e portadora de maus antecedentes, o que não fora analisado na decisão vergastada, e que seria suficiente para afastar o reconhecimento do furto privilegiado, apesar do valor dos bens furtados.

Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar a Apelada nos termos do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, recrudescendo a pena na primeira fase da dosimetria, com o reconhecimento dos maus antecedentes e
negativação da conduta social, além da aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, fixando regime inicial de cumprimento de pena adequado às condições pessoais da ré e de acordo com as circunstâncias judiciais, bem como seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Contrarrazões da apelada, assistida pela Defensoria Pública, às fls. 368/369-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº 6006087).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da Sentença proferida, às fls. 343/346, pelo Juízo da 10
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou a apelada BÁRBARA SOARES DOS SANTOS pela prática do crime de furto previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, reconhecendo o disposto no §2º do mencionado artigo de Lei, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade a ser estabelecida pelo juízo da execução penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 351/354-verso, nas quais o
Parquet
aduz, em síntese, que, no curso da ação penal, verificaram a correta filiação da apelada, diversa da constante na denúncia, sendo, portanto, reincidente e portadora de maus antecedentes, o que não fora analisado na decisão vergastada, e que seria suficiente para afastar o reconhecimento do furto privilegiado, apesar do valor dos bens furtados.

Diante disso, requer a reforma da sentença para condenar a Apelada nos termos do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, recrudescendo a pena na primeira fase da dosimetria, com o reconhecimento dos maus antecedentes e negativação da conduta social, além da aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, fixando regime inicial de cumprimento de pena adequado às condições pessoais da ré e de acordo com as circunstâncias judiciais, bem como seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Contrarrazões da apelada, assistida pela Defensoria Pública, às fls. 368/369-verso, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº 6006087).

Pois bem.

O recurso não discute a autoria e materialidade do delito em comento, os quais restaram comprovados nos autos, mas apenas busca seja afastado o reconhecimento do furto privilegiado, sob o argumento, em suma, de ser a apelada portadora de maus antecedentes e reincidente, reformando, consequentemente, a pena arbitrada, na primeira e segunda fases dosimétricas, aplicando regime prisional mais gravoso e retirando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Compulsando os autos (fls. 293/309), depreende-se que, de fato, fora realizada pesquisa pelo Departamento de Identificação da Polícia Civil confrontando as digitais do prontuário civil, sendo verificado por peritos papiloscópicos que a ora apelada possui registros em nome de BARBARA SOARES DOS SANTOS e/ou BARBARA DOS SANTOS BEZERRA e/ou LUCIELE DOS SANTOS, sendo todas a mesma pessoa.

Diante disso, verifico que existe em desfavor da referida diversas condenações transitadas em julgado, sendo oito delas relativas, igualmente, a crimes contra o patrimônio, consoante guias de execução penal acostadas aos autos (fls. 355/359) e consulta ao SEEU.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula nº 511, é “
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva
”.

No caso em comento, todavia, não se observa a primariedade do agente, consoante os fundamentos supraexpendidos, razão pela qual merece prosperar o pleito ministerial, afastando o privilégio reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Quanto à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ante a ausência de valoração de circunstâncias negativas, com base nos seguintes fundamentos:

Denoto que a Ré BÁRBARA SOARES DOS SANTOS não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo sendo sua culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar.

A ré não é possuidora de antecedentes criminais e poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual não há como aferir a mesma por ser desconhecido o comportamento deste réu no seio familiar e profissional.

Quanto a personalidade da acusada, verifico não constar nos autos elementos suficientes para valorá-la e, em relação aos motivos do delito, constato que se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime estão muito bem descritas nos autos, sendo inclusive sua narrativa rica em detalhes, não sendo passível da valoração.

As consequências foram mínimas, não havendo que se falar em comportamento de vítimas.

Da análise dos autos, todavia, entendo que devem ser reconhecidos os maus antecedentes da apelada, por se tratar de multirreincidente, considerando para o presente vetor a condenação definitiva nos autos tombados sob os nº 0010545-15.2010.8.08.0024, 0036759-43.2010.8.08.0024.

Destaco que “
o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
” (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Deve ser negativada, outrossim, a circunstância da conduta social da apelada, tendo em vista que praticou o presente delito enquanto cumpria pena no regime aberto decorrente de condenação anterior.

Nesse sentido, orienta a Colenda Corte da Cidadania que “
o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes.
” (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Adoto, para exasperação da pena-base, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, ou seja, 09 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, tendo em vista duas circunstâncias judiciais negativas, em consonância com as diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Na segunda fase dosimétrica, tendo em vista a agravante da reincidência, considerando as condenações transitadas em julgados nos autos nº 0006572-62.2004.8.08.0024, 0001851-67.2004.8.08.0024, 0806737-08.2006.8.08.0024, 0808546-33.2006.8.08.0024, na vigência do período depurador quando da prática do delito em voga, arbitro a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Tendo em vista a multirreincidência da apelada, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena (art. 33 do CP).

Afasto, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante a ausência dos requisitos legais (art. 44 do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo ministerial para, no mérito,
D
AR-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena da apelada para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.